Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-97.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001517-97.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ EDIVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÁREA DE RISCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. COVID-19. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DE OCUPAÇÕES. LEI LOCAL 6.657/2020. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em analisar eventual nulidade do auto de intimação demolitória referente às acessões físicas erigidas no bem imóvel situado em área pública e de risco. 2. O princípio da congruência determina que a sentença não extrapole a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso, no entanto, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente que não houve o aludido julgamento extra petita. 3. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria, ou não, a violar as regras a respeito do parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa. 4. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 4.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 4.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 4.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 5. No caso, o bem imóvel em análise está situado em área de risco. Logo, verifica-se a existência de situação excepcional e emergencial capaz de atrair o legítimo exercício do poder de autotutela pelo Distrito Federal em proceder à demolição das aludidas acessões físicas, em virtude do risco a que estão sujeitos os seus ocupantes. 6. Isso não obstante, a providência adotada pelo Juízo singular, para proibir a remoção e demolição da edificação erigida pelo demandante enquanto durar o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia, é coerente e necessária no atual contexto em que todos os esforços possíveis estão sendo adotados para impedir a disseminação no novo coronavírus. 7. Convém anotar que ao contrário do teor das razões articuladas pelo demandado a providência adotada no caso em exame encontra fundamento na Lei local no 6.657/2020, que estabeleceu diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por pessoas de de baixa renda, regularizadas ou não. 7.1. Com efeito, no art. 2o, § 1o, da aludida lei, foi prevista, dentre outras medidas, a proibição de remoção de ocupações enquanto durar a emergência sanitária aludida. 8. A proibição de remoção de ocupações, como corolário do isolamento social imposto pelo atual momento vivido deve ser também observada temporariamente em relação à demolição da edificação ocupada pelo demandante e sua família, notadamente na hipótese em que não há informação a respeito da possibilidade de realocação das pessoas que serão atingidas pela drástica medida de demolição. 9. Nesse contexto percebe-se que o caso não é de decisão condicional, pois foi proferida em observância aos limites objetivos da demanda. Em verdade, a exigência imposta em razão das medidas de combate à pandemia é mero desdobramento do modo segundo o qual a medida deve ser cumprida, em situação excepcional e com amparo legal, com a finalidade de preservação da saúde dos interessados e com fundamento na dignidade das pessoas atingidas. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, também do CPC, afirmando ofensa ao princípio da congruência, por caracterização de decisão extra petita, além de ofensa à vedação de sentença condicional; c) artigos 296, 300 e 309, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto inexistentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência referente à suspensão do ato demolitório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não cabe dar trânsito ao recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, também do CPC. Isto porque o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão quanto à matéria, a saber: “No presente caso, no entanto, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente que não houve o aludido julgamento extra petita. (...) Nesse contexto percebe-se que o caso não é de decisão condicional, pois foi proferida em observância aos limites objetivos da demanda.” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 296, 300 e 309, todos do CPC. A apreciação da matéria acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão de tutela de urgência demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012